Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-08.2022.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido de exibição de extratos relativos à conta poupança – Apresentação dos documentos pelo réu – Sentença de procedência, sem condenação do réu no ônus da sucumbência, em razão da ausência de resistência ao pedido – Insurgência do autor pretendendo a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios – Não acolhimento – Ação de produção antecipada

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido de exibição de extratos relativos à conta poupança – Apresentação dos documentos pelo réu – Sentença de procedência, sem condenação do réu no ônus da sucumbência, em razão da ausência de resistência ao pedido – Insurgência do autor pretendendo a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios – Não acolhimento – Ação de produção antecipada de provas que não ostenta caráter contencioso – Apresentação dos documentos pretendidos, sem resistência, que impede a aplicação do princípio da causalidade – Precedentes do E. STJ e desta Corte – Orientação também estampada no Enunciado no 118 da II Jornada de Direito Processual Civil – Sentença mantida – Apelo desprovido.*